Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714253-62.2023.8.07.0005 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE AMORIM FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal). A Defesa pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, e, no mérito, a absolvição do apelante por ausência de provas ou atipicidade da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se é cabível o exame do pedido de gratuidade da justiça na fase recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o conhecimento da ameaça idônea pela vítima, sendo desnecessária a real intenção de cumprimento ou efetivo temor pela concretização da conduta. 4. O pedido de gratuidade da justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar a hipossuficiência do réu. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para condenação pelo crime de ameaça. Argumenta quanto à interpretação do princípio in dubio pro reo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo” (AREsp n. 2.554.624/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015